Tribunal: STF
Processo: RHC 159289
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 288, 297, 299 e 304 DO CP E ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/67. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A denúncia que contém a "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas" (art. 41 do CPP) é apta a iniciar a persecução criminal, como se verifica no presente caso. II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. III - Segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. IV - O acolhimento da tese defensiva - ausência de indícios mínimos da prática dos delitos, negativa de autoria, por não ter agido com dolo ou por inexistência de prejuízos ao erário - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via estreita do habeas corpus. V - In casu, inviável afastar as conclusões das instâncias ordinárias para afirmar se houve ou não desvio, apropriação de verbas públicas ou, ainda, ingressar no ânimo dos pacientes para atestar o verdadeiro desiderato da conduta. VI - Não transcorrido o prazo de 8 anos entre os marcos interruptivos do fato típico descrito no art. 288, CP, notadamente entre a cessação da permanência e o recebimento da denúncia, incabível a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, III, 111, todos do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. “ (HC 433.299/TO)
    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal, em relação ao crime de desvio de verbas públicas por ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. 
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 
    No caso em análise, a suposta ausência de materialidade delitiva da conduta não se afigura evidente, como bem elucidou a PGR em parecer:
    “A denúncia contra os pacientes foi quanto, à frente da prefeitura de Riachinho/TO e juntamente com outros agentes, firmarem convênio com instituição bancária, para fins de consignação em folha de pagamento de parcelas de empréstimos tomados pelos servidores municipais. No entanto, os empréstimos foram falsificados, no sentido de que os servidores não os contraíam de fato. Requeridos e concedidos pela instituição bancária os empréstimos fictícios, foram liberados valores. A municipalidade não procedia aos descontos das parcelas dos empréstimos na folha de pagamento e alegava junto ao Banco que os servidores iriam pagar as parcelas por meio de boletos, mas como isso não ocorreu, foram executados pelo Banco alguns dos devedores, sendo firmado acordo com o ora paciente, a esse tempo prefeito da cidade, tendo o Banco desistido das execuções, pois quitados os débitos. A denúncia traz que essa quitação feita pelo paciente, ora recorrente, foi com recursos públicos (f. 1.292/1.295). 
    Já a defesa aqui aduz que a quitação foi com recursos próprios do paciente, pelo que não houve apropriação de recursos públicos, derruindo, na espécie, a tipicidade do crime do inc. I do art. 1º do Decreto-lei 201/1967. 
    Pois bem, não há como se trancar a ação penal pelo crime acima referido, como quer, especificamente, a defesa neste recurso. 
    É que, primeiro, o Banco liberou valores de empréstimos a servidores municipais que, conforme substrato probatório que arrima a denúncia, não contraíram esses empréstimos, pois a documentação de operacionalização dos empréstimos era adulterada. Aonde foram aportados esses valores? Se apropriados pelos pacientes, tem-se ofensa ao Erário Público, pois tais empréstimos deveriam ser quitados por meio de descontos em folha de pagamento, ou seja, contra o Erário Público. Se valores dos empréstimos de fato chegaram a servidores municipais, ainda que parcialmente, tem-se, também, ofensa ao Erário Público, pois os devidos descontos em folha não foram promovidos. Não se pode olvidar que o crime do inc. I do art. 1º do Decreto-lei 201/1967 tipifica a conduta de apropriar-se, o gestor municipal, de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. 
    E, havendo base suficiente ao recebimento da inicial, onde está a prova plena, a exigida na angusta via mandamental, de que a quitação que o paciente promoveu do débito não foi, justamente, com recursos obtidos, ainda que parciais, com os empréstimos fictícios? Se alguns dos servidores municipais quitaram os débitos junto ao Banco, isso não afasta a possibilidade de que o ora paciente tenha usado de valores obtidos no início do ardil para quitar parte do débito assim gerado (f. 1.325/1.327). A defesa aduz que o paciente prefeito ao tempo dos fatos, ora recorrente, quitou o débito com a venda de terreno seu, mas, onde está a prova plena de que esse bem não tenha sido adquirido com proventos ilegais? 
    Não tendo, aqui, a defesa feito prova plena ou argumento contundente, remanesce a necessidade de que todas as indagações acima sejam respondidas em regular instrução processual na origem, via mais ampla que a do habeas corpus.” (eDOC.10)
    Comungo do entendimento externado pelo Parquet em seu parecer. 
    Com efeito, diversamente do que aduz o impetrante, há lastro probatório mínimo a sustentar a conduta denunciada, haja vista a menção expressa a documentos que comprovariam que os empréstimos fraudulentos teriam sido quitados com verba pública. Neste sentido, transcrevo trecho do acórdão exarado pelo TJTO, ao receber a exordial acusatória:
    “Narra a inicial acusatória que durante o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, os denunciados sob o comando de Eurípedes Lourenço de Melo (ex-prefeito de Riachinho-TO), em razão da assinatura de Convênio para a obenção de empréstimos consignados entre o município de Riachinho/TO e o Banco Matone S/A, associaram-se de forma estável e permanente com o fito de desviarem verbas públicas municipais em proveito próprio ou alheio e inserirem ou fazerem inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento público e particular alterando a verdade sobe fato juridicamente relevante.
    Na peça acusatória o representante do Parquet sustenta que Eurípedes (ex-prefeito), assinou convênio com o Banco Matone S/A, através das empresas contratadas; CPM – Coordenação de Previdência aos Municípios (responsável Oriosvaldo), Nave Corretora de Seguros Ltda. E Neófita Corretora de Seguros Ltda (responsável José Maurício), para aquisição de empréstimo consignado em folha de pagamento dos servidores do município. Contrariando a legislação vigente, foi pactuado um Termo Aditivo ao instrumento original que aumentou a margem consignável de 30% para 50% apenas para os cupantes dos cargos de prefeitos, vice-prefeito e secretários municipais (Fransérgio, Diva, Márcio, Odilon, Valdir e Valdivino), os quais, posteriormente, contrataram os mútuos.
    Assevera que, para a aquisição dos empréstimos nos valores almejados, foram falsificado documentos públicos (contracheque) e particulares (autorização de desconto em folha de pagamento), com o objetivo de atribuir aparente legalidade aos contratos de empréstimos consignados.
    Afirma que o Município de Riachinho, como era de conhecimento de Eurípedes (ex-prefeito) e Fransérgio (ex-secretário municipal de administração e finanças) não descontava as parcelas dos empréstimos consignados na folha de pagamento dos servidores municipais beneficiados, alegando que as mesmas seriam pagas através de boleto bancário pelos favorecidos, contrariando os termos do convênio. O mencionado pagamento não foi comprovado nos autos.
    Discorre que, diante da inadimplência dos servidores, o Banco Matone S/A demandou ação judicial contra o Muncípio de Riachinho e propôs ações de execução apenas contra alguns dos beneficiários. Na ação contra o Município foi realizado acordo, por reconhecimento da dívida, homologado judicialmente, em que Eurípedes (ex-prefeito) aparece como único devedor, de todos os contratos. Posteriormente, o Banco Matone S/A desistiu das ações contra os servidores beneficiários dos empréstimos, considerando a liquidação dos débitos existentes.
    Registra que conforme o relatado no Inquérito Policial nº 27/2011, o Município de Riachinho arcou com as parcelas dos empréstimos consignados adquiridos pelos servidores sem efetuar qualquer desconto nas respectivas folha de pagamento, como comprovado por meio de boleto (no valor de R$ 22.813,92) e por meio de acordo judicial (no valor de R$ 150.000,00), podendo ser comprovado pela liquidação confirmada pelo Banco Matone S/A. “ (eDOC.05, fl. 183 e ss., grifei)
    Assim, demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância antecedente que, reconhecendo presentes os requisitos legais, determina o recebimento da exordial acusatória. 
    Em tempo, registro que “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relat,,or(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).
    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 
    Por fim, elucido que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 
    Partindo de tal premissa, em havendo as instâncias ordinárias, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente